Tribunal: STF
Processo: RHC 224820
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE: AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.717/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, a 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e III, e § 4º, c/c art. 61, inc. II, al. “e”, do Código Penal (homicídio qualificado cometido por motivo torpe e mediante asfixia contra descendente menor de 14 anos).



    3. Por ocasião do julgamento da apelação, a nova defesa constituída pela recorrente protocolizou petição perante o Tribunal de Justiça pretendendo fosse obstado o julgamento virtual do recurso, tendo em vista a intenção de apresentar memoriais e realizar sustentação oral, pleito que foi indeferido por ter sido apresentado de forma extemporânea.



    4. Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    5. Neste recurso, a defesa sustenta constrangimento ilegal em virtude do indeferimento do pedido de oposição ao julgamento virtual e realização de sustentação oral. Informa ter sido contratada na mesma data em que se iniciou o julgamento virtual da apelação, momento em que foi formalizada a intenção de realizar sustentação em julgamento presencial/telepresencial. Diz cerceado o direito de defesa, em detrimento de previsão regimental. Pondera ter sido o pedido realizado na primeira oportunidade em que os defensores acessaram os autos. Afirma não ser possível atribuir responsabilidade à recorrente por ter constituído novos advogados após o prazo para que seu antigo representante, Defensoria Pública, pudesse se opor ao julgamento virtual.



    6. Pede a anulação do julgamento do recurso de apelação, porquanto praticado virtualmente sem a realização de sustentação oral.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Ao indeferir requerimento da defesa de objeção ao julgamento em ambiente virtual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, destacando a legalidade dessa modalidade de julgamento, asseverou a intempestividade da manifestação:



    “Anoto que a tramitação recursal seguiu termos dispostos pela Resolução nº 772/2017 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Consoante se depreende do art. 1º, daquele diploma normativo, os recursos de apelação serão julgados, preferencialmente, em sessão virtual, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, mediante petição a ser protocolizada, no prazo de cinco dias úteis, ‘contados a partir da publicação da distribuição dos autos que, para tal finalidade, servirá de intimação’.



    Dessa forma, a intimação das partes para manifestação quanto a eventual oposição ao julgamento virtual é desnecessária. De qualquer modo, observo que a publicação da distribuição dos autos deu-se no último dia 21 de janeiro (fls. 499), o que torna a presente manifestação de oposição ao julgamento virtual (fls. 518/519) intempestiva, porquanto protocolizada no último dia 25 de fevereiro. 



    Não há, destarte, irregularidade na realização do julgamento virtual. Inexiste, na hipótese, violação à garantia da ampla defesa.” (e-doc. 18, p. 1-2).



    8. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, ressaltando:



    “Com efeito, o art. 1.º da Resolução n. 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com redação dada pela Resolução n. 772/2017, dispõe que a oposição ao julgamento virtual deve ser realizada por petição ‘protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação’.



    No caso, não prospera a alegação defensiva de cerceamento de defesa, pois consta das informações que ‘o julgamento virtual do reclamo teve início aos 25 de fevereiro de 2022’ e, ‘nesta mesma data, os advogados Luciana Cristina Nogueira da Silva, Isadora Amêndola e Rafael Lanfranchi Pereira protocolaram petição declarando que haviam sido contratados pela paciente [...], [bem como] pleitearam que fosse obstado o julgamento iniciado, uma vez que pretendiam apresentar memorial e sustentar oralmente as razões recursais’, motivo pelo qual ‘o Relator indeferiu o pedido supracitado, considerando intempestiva a manifestação de oposição ao julgamento virtual’.



    Nesse mesmo sentido: (...)



    Por fim, como bem observou o Parquet Federal, ‘o processo não pode ficar à mercê da mudança dos patronos das partes, retroagindo em sua marcha a cada novo patrono contratado pelo réu ou autor, sendo certo que, se prejuízo houve na não realização da sustentação oral, decorreu da conduta da própria paciente, com a constituição de patronos quando já preclusa a oposição ao julgamento virtual’.” (e-doc. 52, p. 4-5).



    9. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal que tem indeferido solicitação de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual quando formulado de forma extemporânea. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.220.363-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/12/2019, 18/12/2019).



    10. No mesmo sentido, as seguintes decisões: HC nº 213.898-AgR/SP, de minha relatoria, j. 13/10/2022, p. 14/10/2022; HC nº 173.980-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/09/2019, p. 24/09/2019 (Favor confirmar); e HC nº 225.089-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/03/2023, p. 23/03/2023.



    11. Portanto, não cumprindo a Defesa o prazo previsto no art. 1º da Resolução nº 772, de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inexiste ilegalidade na decisão que indefere o pedido de oposição ao julgamento virtual e, consequentemente, de realização de sustentação oral.



    12. Ademais, ressalto que, segundo consta dos autos, a recorrente, no processo originário, foi assistida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, sendo que esta, após a prolação da sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, foi devidamente intimada para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, tendo optado por não apresentar qualquer inconformismo. Fato esse que se confirma, ainda, a partir das informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, em maio de 2022, pelo Tribunal de origem:



    “Em atenção à solicitação, esclareço que a Defensoria Pública insurgiu-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n° 1528081-16.2019.8.26.0228, da Segunda Vara do Júri da Comarca de São Paulo, na qual a ora paciente foi condenada como incursa no art. 121, § 2°, I e III, e § 4°, do Código Penal, à pena de 21 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, vedado recorrer em liberdade. 



    Nesta Corte, distribuída a apelação criminal, a Defensoria Pública foi intimada pelo portal eletrônico para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, em conformidade com o art. 186 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da Resolução n° 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução n° 77212017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal, decorrido o prazo legal sem a apresentação de qualquer manifestação.” (e-doc. 25, p. 1, grifos nossos).



    13. Diante disso, não se há falar em cerceamento de defesa, considerando que a defesa regularmente constituída à época foi devidamente intimada para manifestar-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, surgindo incongruente, neste momento, desqualificar sua atuação visando ao reconhecimento de nulidade. Desse modo, incide ainda o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se reconhece  nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor constituído. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 134.217/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator